Tribunal: TJPA
Processo: 0011803-34.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011803-34.2019.8.14.0006

RECORRENTE: OLANDINS FREITAS DOS REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 17/07/2023 a 24/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
OLANDINS FREITAS DOS REIS,
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua,
que o pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso VI, §2º-A, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (tentativa de feminicídio).

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 08 de outubro de 2019, por volta de 12h30min, o denunciado tentou ceifar a vida de sua ex-companheira MAIA JOANA CORREA DE FREITAS com golpes de faca, com quem conviveu por 20 anos, possuindo quatro filhos. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia do fato, a vítima estava em sua residência, quando o denunciado chegou ao local em visível estado de embriaguez, acusando-a de ter mandado alguém bater no mesmo, tendo a vítima negado a prática de tal ato. Em ato contínuo, o denunciado desferiu um soco no rosto da vítima e após ameaçar matá-la, pegou uma faca de cozinha e atingiu a vítima que, na tentativa de se defender, travou luta corporal com o mesmo, o qual somente não conseguiu seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, empreendendo fuga em seguida. Devido à gravidade do ferimento, a vítima foi encaminhada até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, apresentando múltiplos ferimentos por arma branca. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incursos nas sanções punitivas dos artigos 121, §2º, inciso VI, §2º-A, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, c/c art. 7º, incisos I e II e art. 41 da Lei 11.340/2006 (ID 12340907).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso VI, §2º-A, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (tentativa de feminicídio)
(ID 12340921)

Inconformado, o recorrente manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, pugnando em razões recursais

pela
impronúncia por insuficiência de provas,
com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(ID 12340923).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 12340924).

O juízo singular, em sede de

retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 12340923)

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13899782).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso apresenta como tese central a
impronúncia

por insuficiência de provas,
sob o argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Bem delimitada a tese recursal, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
do crime exsurge do
Laudo Médico
realizado na vítima, que atestou múltiplos ferimentos produzidos por arma branca (ID 12340899), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que
a vítima MARIA JOANA CORREA DE FREITAS
relatou em juízo que “no dia ele lhe agrediu com uma faca na região próxima do pescoço” e “ficou dois dias internada no hospital”, enquanto o filho do acusado,
Maycon Gleydson de Freitas dos Reis
declarou “que estava chegando e viu ele saindo normalmente e a vítima ensanguentada” (ID 12340921).

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Ademais, quanto a presença ou não do
animus necandi,
não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação do crime, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

À propósito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
“a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022, cf.
https://bit.ly/418M9de
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023